Tribunal: TJDFT
Processo: 0726064-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS FIADORES. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o princípio da relatividade do contrato, os efeitos do acordo vinculam apenas as partes contratantes, não podendo ser impostos aos terceiros que a ele não aderiram.
2. In casu, os fiadores não subscreveram o Termo de Confissão de Dívida, o qual lastreia a execução. Portanto, são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo desse processo, amparada em título diverso ao contrato de locação, onde garantiram o cumprimento da obrigação.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.